Tribunal: TJMT
Processo: 0001283-89.2004.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001283-89.2004.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ARIMATEIA VALE (APELANTE), JOSE ARIMATEIA VALE - CPF: 216.031.543-53 (APELANTE), CARLENE DE SOUSA - CPF: 653.089.993-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE NO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHEU A TESE ACUSATÓRIA ACERCA DA MOTIVAÇÃO FÚTIL – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 13 DA TCCR/TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS INDICANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – EXASPERAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL – 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO – NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA PRESTAÇÃO – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – 4. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade do julgamento
in casu
, se o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está amparada pela prova dos autos, resultando na plausibilidade na proposição acusatória, notadamente quanto ao tipo penal derivado descrito na denúncia, confirmados na pronúncia e acolhido pelos jurados , razão pela qual a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida, nos termos do art. 593, §3.º, do CPP, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

2.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando restou demonstrado nos autos que a ofendida deixou dois filhos órfãos e existe laudo de necropsia comprovando que ao tempo do fato estava grávida de aproximadamente 12 (doze) semanas.

3.

O pedido de reanálise das condições para o cumprimento da medida cautelar de comparecimento periódico em juízo deve ser dirigido ao Juízo singular, a f
im de aferir as condições de miserabilidade jurídica do condenado, que implicaria na impossibilidade de cumprimento da medida nos moldes impostos, sob pena de supressão de instância.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação do voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ARIMATÉIA VALE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ARIMATÉIA VALE
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT nos autos da ação penal n.º
0001283-89.2004.8.11.0049
,
por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
condenou-o
como incurso no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
,
concedido o direito de recorrer em liberdade, condicionado ao comparecimento no juízo sentenciante periodicamente.

Com
razões recursais acostadas no ID 220566722, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, reputa

indevido o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-la, requerendo, então, a sua “
despronúncia
”.

Consecutivamente, aponta
erro na dosimetria da pena
quanto à negativação conferida às
consequências
do crime, pretendendo seja neutralizada ou, ao menos, minorada a respectiva fração de aumento.
Por fim, requer seja determinado o comparecimento periódico no juízo da comarca em que o réu reside, a saber, município de Dom Elizeu, no Estado do Pará, e prequestiona a matéria debatida.

As contrarrazões são vistas no ID 220566734, nas quais o Ministério Público refuta a pretensão defensiva em todos os aspectos propostos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 230871180, opinando pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 220566724)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pelo réu
JOSÉ ARIMATÉIA VALE
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta da denúncia que

no dia
28/09/2004, por volta de 04h10min, no estabelecimento comercial denominado “
Bar da Joaninha
”, localizado na Av. "C", Bairro Vila Nova, Município de Vila Rica/MT, o acusado, com consciência e vontade, matou sua companheira
Carlene de Sousa
, efetuando um disparo de arma de fogo, a curta distância, em seu rosto, o qual foi a causa suficiente de sua morte.

A narrativa ministerial afirma
que no dia dos fatos o casal se desentendeu por questão banal, ocasionando uma briga entre eles; a vítima se refugiou no quarto próximo ao seu, mas foi encontrada pelo acusado e alvejada.

Devidamente recebida a denúncia,
o acusado foi
pronunciado
e
condenado
pelo c. Conselho de Sentença como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, exsurgindo irresignado perante essa instância revisora.

1.

Do pretendido decote da qualificadora do motivo fútil:

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No presente caso, nada obstante conste das razões recursais o pedido de “
despronuncia
” da qualificadora do motivo fútil, considerando que tal pleito está atrelado à primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e, portanto, já ultrapassada neste processo, interpreto tal requerimento sob o viés da
manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos
, entendendo que o apelante questiona,
ao fim e ao cabo, o reconhecimento pelos jurados do tipo penal derivado relativo ao motivo fútil
.

Sobre o tema, c
umpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional.

Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos,
tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida,
em nome da soberania dos veredictos”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – destaquei.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam especificamente a tese acusatória de homicídio qualificado, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu
, é válida a conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
resta
desautorizada sua cassação
.

Na hipótese, a alegação defensiva decorre da tese de que a qualificadora estaria fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos em sede policial. Nada obstante as assertivas apresentadas pela defesa técnica intentem desconstituir a qualificadora reconhecida, não se desconhece a presença de elementos de prova amealhados aos autos e externados sob o crivo do contraditório que contextualizam o ilícito e subsidiam o veredito no tocante aos tipos penais derivados reconhecidos.

Com efeito, conforme se infere da análise da Ata de Julgamento (ID 220566730) e Termo de Sessão (ID 220566731), o Conselho de Sentença reconheceu a tese de que o acusado cometeu o crime por
motivo fútil
, consistente em uma discussão banal, e, quanto a tal tese, verifica-se que desde a denúncia (ID 220565724, pág. 111/112) é consignada a presença da referida qualificadora em razão do pífio desentendimento ocorrido entre o réu e a vítima momentos antes dos fatos.

E, no curso da instrução emergiram elementos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à desproporcionalidade entre o estopim da infração e o ato delitivo em si, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do art. 121, §2.º, inc. II, do CP.

Nesse sentido, destaca-se as declarações da testemunha
Poliana Alves Sirqueira
, que embora não tenha sido localizada para expor sua versão dos fatos perante o juízo, logo após o ocorrido, narrou à autoridade policial como se deu a ação que culminou na morte de
Carlene de Sousa
, afirmando que a vítima buscou abrigo em seus aposentos após uma discussão com
JOSÉ ARIMATEIA VALE
.

À guisa de ilustração, colaciona-se excerto da transcrição contida nas contrarrazões ministeriais:

“(...)
na data de hoje dia 28/09/04, por volta das 04:00 horas, se encontrava dormindo em seu quarto, na companhia de DIANA, quando acordou com uma discussão entre CARLENE DE SOUSA e JOSÉ ARIMATÉIA VALE, Vulgo CACHORRÃO, que em seguida CARLENE bateu à porta de seu quarto, tendo a depoente aberto a porta e CARLETE entrado; QUE, sentaram na cama, a depoente, DIANA, CARLELE. e MAURO, que também entrou para saber o que estava acontecendo,
que CARLENE, 1 h, contou que briguei, com o amor, esclarecendo a depoente que não deu nem tempo de CARLETE contar o motivo da discussão dos dois, quando JOSÉ ARIMATÉIA apontou na porta do quarto,
que se encontra um pouco aberta, o qual se encontrava de posse de une arara de fogo, tendo este levado a mão para abrir a porta
momento em a depoente viu que este estava armado correu para o banheiro, e em seguida ouviu CARLETE pedir para ARIMATÉIA não machucar ninguém,
e que segundo MAURO conseguiram tirar ARIMATEIA de dentro do quarto, tendo MAURO e DIANA ficado, porém
logo em seguida ouviram um disparo de ânua fogo, esclarecendo que como estavam todos com medo, ficaram no quarto, e que após o disparo, tentaram acender a luz do quarto, pois com a confusão, tinha sido apagada, e em seguida viram pela janela do quarto quando ARIMATÉIA saiu do local, e ao olharem pela frecha da porta, viram que CARLETE estava caída no chão, e que a mesma tinha sido atingida pelo disparo de arma de fogo
”
(ID 220566734). – Destaquei.

Em igual sentido, são as declarações da testemunha
Mauro Sérgio Sanção Almeida
, colhidas na fase policial (ID 220565724, pág. 118/120), elucidando a dinâmica delitiva do crime, no sentido de que ouviu uma discussão entre o acusado e a vítima e logo depois
Carlene
adentrou o quarto de
Poliana
, onde o declarante também estava, contando que tinha discutido com
José
; na sequência
“José Arimateia veio até a porta do quarto de Poliana empurrou a porta com a mão esquerda levando mão direita para trás e puxou um revólver, foi quando o depoente disse para Carlene que José ia atirar”.

De acordo com a testemunha
Carlene
tentou dialogar com o réu fora do quarto, mas sem demora foi percutido um disparo, ao que se seguiu a fuga do acusado e a constatação da vítima alvejada.

Corroborando com tais declarações, está o depoimento da informante
Diana Viturino de Oliveira da Silva
(ID 220565728), colhido perante a autoridade judiciaria, que além de confirmar inteiramente o teor da sua oitiva extrajudicial, contextualizou o relacionamento da vítima e do réu como sendo recente, mas marcado por muito ciúmes de
JOSÉ
em face de
Carlene,
bem assim afirmou a insatisfação do acusado com algumas condutas da vítima, atreladas ao seu passo sexual e ao uso de entorpecentes.

Expondo que, embora não consiga precisar o motivo da ação cruel do réu, notadamente porque não há como se adentrar no íntimo do pensamento de um criminoso, acredita que naquele dia ele foi até a quitinete vizinha porque se indignava com as amizades da vítima e teria ido buscá-la à força após a ofendida afirmar que “
iria só se despedir das meninas e dos meninos e já volto
”
sic
.

Dentro desse contexto, inobstante a irresignação da d. defesa, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que o móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida, não é possível tachar a manutenção da qualificadora de arbitrária sem que haja ofensa ao princípio da soberania dos vereditos.

Diante do amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados, nota-se que o reconhecimento da qualificadora da ação delitiva não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Sobre a matéria, leciona Rogério Sanches Cunha que, se “
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”. (in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição, JusPODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Portanto, alcança-se a conclusão de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo o tipo penal derivado.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Por conseguinte,
mantenho a condenação do apelante
, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.
Da pretensa readequação da pena basilar
:

Tal como relatado, há estandarte recursal quanto à inidoneidade da negativação conferida às consequências do crime.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que a pena-base do réu foi afastada 02 (dois) anos do mínimo legal, adotando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença às
consequências
do crime, com a seguinte fundamentação:

“ (...) as consequências que se verificam são graves, vez que, além de ser própria do delito,
no presente caso a vítima se encontrava gestante de aproximadamente 12 semanas, além de ter deixado dois filhos menores
.

E, deveras,
agiu corretamente
o d. magistrado sentenciante.

Como sabido, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de
a vítima estava gestante ao tempo do crime, além deste ter deixado dois filhos órfãos
;
peculiaridades que foram confirmadas pelo exame de corpo de delito o qual atestou a gravidez de aproximadamente doze semanas (ID 220565724, pág. 140/141) e pela oitiva da informante indicando que a vítima deixou dois filhos pequenos.

E como é cediço, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o posicionamento de que
"
O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito
"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023).

Não destoa a orientação adotada no âmbito deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

À vista disso, considerando o impacto causado pelo homicídio de
Carlene de Sousa
, que deixou dois filhos órfãos e teve uma gestação interrompida, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

Assim, havendo fundamentação idônea capaz de justificar o desvalor de
uma vetorial
elencada no
caput
do art. 59 do Código Penal, é inviável o acolhimento do pedido de redução da sanção basilar ao piso legal, pois constitui entendimento firmado nesta C. Terceira Câmara Criminal que
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(
vide
Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019) – Grifei.

Outrossim, embora a fixação da pena-base não precise seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça recomenda-se a utilização das frações de
aumento de 1/6 sobre a pena-base
ou
1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas
, exigindo-se apenas que o incremento seja proporcional;
o que se dá
in casu
, em que empregada a majoração, da vetorial desabonada, de 1/6 sobre a pena mínima prevista abstratamente para o crime de homicídio qualificado.

Sobre o tema, assim se posiciona o c.
STJ
, veja-se:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma únicafraçãode aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que“
o réu não tem direito subjetivo à utilização dasfraçõesde 1/6 sobre apena-base, 1/8dointervaloentre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
)
– Negritei.

Via de consequência, conservo a pena inicial imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, exatamente como estabelecido na r. sentença recorrida.

3.

Do pedido de cumprimento da medida cautelar de comparecimento em juízo em comarca diversa:

Conforme relatado, a i. defesa pugna pela autorização para que o recorrente cumpra a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo em comarca diversa; para tanto sustenta que o apelante reside em outro Estado há 19 (dezenove) anos e que se trata de pessoa hipossuficiente, razão pela qual, o deslocamento todo mês até a comarca de Vila Rica/MT, apenas para fins de justificar suas atividades e comprovar seu endereço, seria demasiadamente oneroso.

Todavia, da análise dos documentos que instruem o processo eletrônico, não é possível concluir, de pronto, acerca da existência de circunstâncias que impossibilitam o acusado de cumprir a medida cautelar outrora imposta, mostrando-se,
à priori
, proporcional e suficiente para garantir ao apelante o direito de recorrer em liberdade, notadamente, considerando que o réu esteve em local incerto por aproximadamente 11 (onze) anos, e que o crime em análise é dotado de alta gravidade e natureza hedionda.

Fosse pouco, a pretensão fora veiculada apenas por ocasião do oferecimento das razões recursais, inexistindo, pois, qualquer manifestação do d. juízo
a quo

sobre a possibilidade de modificação do modo de cumprimento da cautelar imposta
e, dentro desse contexto, resta inviabilizada a apreciação da matéria por esta instância revisora, sob pena de incorrer em notória supressão de instância, principalmente, tendo em vista que o Juiz de primeiro grau é quem possui melhor percepção sobre as condições fáticas retratadas nos autos, por ser responsável pela coleta direta da prova e ter maior facilidade para cotejar informações quanto as condições do acusado e da própria comarca.

Assim, entendo que a
providência deve ser dirigida ao Juízo singular
, a fim de aferir as condições de miserabilidade jurídica do condenado, que implicaria na impossibilidade de cumprimento da medida cautelar nos moldes impostos.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ARIMATÉIA VALE
, mantendo incólume o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0001283-89.2004.8.11.0049.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024